Tribunal: TJPA
Processo: 0806344-65.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806344-65.2021.8.14.0000

PACIENTE: RAIMUNDO DARIO DOS REIS TAVARES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE BAIÃO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0806344-65.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: SUELLEM MARIA CARDOSO AMARAL.

PACIENTE: RAIMUNDO DARIO DOS REIS TAVARES.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE BAIÃO.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 129, § 9º DO CPB C/C ARTIGO 7º, INCISO I E ARTIGO 24-A DA LEI Nº 11.340/2006, NO ÂMBITO DOMÉSTICO
.
PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO CONVERTIDA EM PREVENTIVA SEM A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO QUE DÁ EMBASAMENTO À PRISÃO. ARTIGO 8º DA RECOMENDAÇÃO N
º
62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.
FALTA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU E DA QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA, ASSIM COMO AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA
. DESCABIMENTO.
NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, ESPECIALMENTE, PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PELO SEU
MODUS OPERANDI
, EVITANDO UMA POSSÍVEL REITERAÇÃO, BEM COMO PELO FATO DE TER DESCUMPRIDO MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE EXPOSTAS.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO EM FACE DA IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O COACTO POSSUI QUALQUER COMORBIDADE E DA
OCORRÊNCIA DE INFECTADOS E/OU PROPAGAÇÃO DO MENCIONADO VÍRUS NO CÁRCERE ONDE O PACIENTE ESTÁ SEGREGADO CAUTELARMENTE. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1. A audiência de custódia não ocorreu por motivo devidamente justificado, em virtude do paciente estar preso em Delegacia de Polícia que não dispõe de estrutura para realização de audiência por videoconferência, motivo que a autoridade coatora deixou de realizar audiência de custódia, não havendo pois qualquer ilegalidade na prisão do paciente. Verifica-se que a ausência da audiência de custódia é mera irregularidade processual e não tem condão de tornar nula a custódia do paciente quando estão presentes os requisitos da prisão, além do que, nesse período de pandemia em decorrência do COVID-19, a realização do ato está suspensa nos termos do artigo 8º da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça;

2. As alegações de falta de justa causa e de fundamentação da decisão que decretou e da que manteve a prisão preventiva, além da ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema são improcedentes, visto que o juízo
a quo
demonstrou que a custódia se faz necessária em decorrência do perigo à integridade física da vítima e à garantia da ordem pública;

3. Mostra-se descabida a pretensão de revogação da custódia preventiva em decorrência da pandemia de coronavírus e não há nos autos comprovação de que o paciente pertença ao grupo de risco do COVID-19 para que ocorra a reavaliação da prisão provisória, assim como a impetrante não comprovou ocorrência de infectados e/ou propagação do mencionado vírus no cárcere onde o coacto está segregado cautelarmente;

4. As medidas cautelares diversas da prisão não podem ser aplicadas, visto que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar do paciente, nos termos do artigo 312 do CPP, bem como, pelo fato de ter descumprido medidas protetivas de urgência anteriormente impostas;

5. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

6. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
Milton Augusto de Brito Nobre
.

Belém. (PA), 05 de agosto de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de Raimundo Dario dos Reis Tavares, acusado da prática dos crimes previstos no artigo 129, § 9º do CPB c/c artigo 7º, inciso I e artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006, no âmbito doméstico, preso em flagrante delito no dia 07/06/2021, sendo sua custódia convertida em preventiva no mesmo dia, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Comarca de Baião.

A impetrante aduz que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) não foi realizada a audiência de custódia; b) falta de justa causa e de fundamentação da decisão que decretou e da que manteve a prisão preventiva, além da ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; c) grave momento sanitário que vivemos, diante da mortalidade devastadora empregada pela pandemia de COVID-19, pois a grave situação de falta de estrutura nas unidades prisionais do Estado, são fatos que favorecem a propagação do referido vírus; d) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar, com a imediata expedição de alvará de soltura para que seja revogada a prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

Inicialmente o presente
Habeas Corpus
foi instruído à relatoria da Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, momento em que a referida magistrada indeferiu a liminar requerida, após solicitou informações ao juízo inquinado coator, que as prestou e acostou aos autos (Id. Doc. nº 5637372 - páginas 1 a 4). O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem. Após os autos vieram à minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Consta-se dos autos que, no dia 06/06/2021, por volta de 15H40, o Policial Militar João Evangelista de Farias, que estava de serviço, informou que compareceu na Delegacia de Polícia a Srª JUCIVANE ANTÔNIO DOS SANTOS, vítima do crime de lesão corporal praticado por seu ex companheiro RAIMUNDO DARIO DOS REIS TAVARES. A ofendida informa que já possuía medidas protetivas deferidas nos autos nº 0800166-79.2021.814.0007, em desfavor do acusado, conforme juntado ao processo. Na Delegacia, a vítima relatou que foi agredida fisicamente por seu ex-companheiro, causando-lhe lesões. Disse que já sofreu ameaças e agressões anteriores por parte de seu ex-companheiro. Os policiais militares foram até a residência do coacto e o conduziram à Delegacia.

DA NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.

Constata-se que a inexistência da audiência de custódia é tida como mera irregularidade processual e não tem condão de tornar nula a custódia do paciente, se não demonstrada a inobservância aos direitos e garantias constitucionais do acusado e se estiverem presentes os requisitos legais da prisão. A falta dessa audiência não gera nulidade, uma vez que essa providência está restrita às hipóteses de prisão em flagrante, não se exigindo, portanto, nos casos de prisão preventiva, temporária ou definitiva decretada por juízes ou tribunais.

Ademais, a constrição da liberdade do paciente é derivada de ordem de prisão preventiva, de modo que eventual ilegalidade no ato que antecedeu o decreto constritivo se encontraria, de qualquer forma, superada.

Consequentemente, nesse período de pandemia em decorrência do coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça no dia 17/03/2020, publicou a Recomendação nº 62 e em seu artigo 8º dispõe:
Recomendar aos Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de COVID-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo artigo 310, parágrafos 3º e 4º, do Código de Processo Penal, para a não realização de audiências de custódia
.

DA FALTA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU E DA QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA, ALÉM DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA

Verificando o decreto de prisão preventiva e a decisão que mantém a custódia, denota-se que, a magistrada justificou que a custódia cautelar do paciente se faz necessária em consequência do perigo à integridade física da vítima e à garantia da ordem pública, bem como pela circunstância do coacto ter descumprido medidas protetivas de urgência anteriormente decretadas em seu desfavor.

Assim o
decisum
foi escorreitamente fundamentado:

[...]Outrossim, existente nos autos os requisitos de ordem subjetiva, “fumus commissi delicti”, pelo declinado na peça flagrancial, cujos termos dão conta de que a vítima sofreu lesões corporais em 06/06/2021 por volta de 15:40h. A agressão consistiu em um golpe com a parte plana do terçado nas costas, bem como houve o descumprimento de medidas protetivas anteriormente deferidas.

Ou seja, demonstram-se preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, no que se refere à garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, em razão das ameaças. Desse modo, entendo ser suficientes, neste momento, em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, havendo risco para integridade física da vítima, a segregação cautelar é admitida para garantia da ordem pública, mesmo que o delito seja punido com detenção.

E o “perículum libertatis”, aqui traduzido na necessidade de acautelamento da ordem pública (Art.312 do CPP), no sentido de impedir que o autuado continue a delinquir e por consequência faça sucumbir à incolumidade pública e credibilidade do Poder Judiciário quanto ao resguardo da ordem social.

Fazendo-se necessário no momento a adoção da cautela aplicada.

Quanto à ordem pública:

Ordem Pública:
A prisão cautelar e decretada com a finalidade de impedir que o agente, solto, continue a delinquir, não se podendo aguardar o término do processo para, somente então, retirá-lo do convívio social. Nesse caso, a natural demora da persecução penal, põe em risco a sociedade. É caso típico de perículum in mora. (CAPEZ, Fernando, p.313, SARAIVA, 2015)
.

Com efeito, mesmo com os elementos de convicção até então presente nos respectivos autos, dentre os quais a oitiva da vítima, suficientes tão apenas ao juízo perfunctório de cognição; é possível se estabelecer o risco de dano grave a que sujeita a ofendida acaso a medida não seja deferida.

Dessa forma, os fatos até então narrados estão a revelar a necessidade de evitar que a lesão corporal se converta em situações mais graves e em padrões de risco que fujam a possibilidade de combate à conduta criminosa contra mulher (vítima).

Isso exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de RAIMUNDO DÁRIO DOS REIS TAVARES, já qualificado, com fundamento na garantia da ordem pública, de acordo com o que determina o art. 310, II c/c art. 312 e 313, todos do CPP. [...]

Do mesmo modo, a custódia foi mantida:

[...]No caso vertente, em que pese os argumentos apresentados pela defesa, verifico que não são suficientes para dar ensejo, neste momento, ao pleito libertário, assistindo razão o Ministério Público.

A prisão preventiva é cabível nos casos previstos em lei, de acordo com o disposto pelo art. 312 do CPP, quando houver provada a existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, para garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da Lei Penal.

No que tange a alegação da defesa de que a gravidade em si do fato não é fator determinante para a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública, verifico que além da gravidade do fato em si, que consistiu em uma terçada na costa da vítima, o indiciado mesmo cientificado do deferimento de medidas protetivas em favor da vítima, as descumpriu, revelando o destemor à restrição que lhe foi imposta.

Portanto, demonstra-se preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, no que se refere à garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, em razão da lesão corporal sofrida com um golpe de terçado na costa, bem como do descumprimento de medidas protetivas anteriormente deferidas.

Em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, havendo risco para integridade física da vítima, a segregação cautelar é admitida para garantia da ordem pública, mesmo que o delito seja punido com detenção.

Os fatos delituosos que fundamentaram a decisão de prisão são contemporâneos e se não há qualquer alteração fático-jurídica que justifique a revogação da prisão, subsistindo os motivos que ensejaram a medida constritiva determina anteriormente, bem como não se enquadra nos requisitos do artigo 318 do Código de Processo Penal. Portanto, o acusado não se encaixa em nenhum requisito que possibilite a substituição de sua prisão preventiva, bem como não existe nenhuma ilegalidade em sua prisão.

Ademais, a necessidade de acautelamento da ordem pública é no sentido de impedir que o indiciado continue a delinquir e por consequência, faça sucumbir à incolumidade pública e credibilidade do Poder Judiciário quanto ao resguardo da ordem social.

Diante de tais as circunstâncias, considero que a prisão está em harmonia com a ideia de proporcionalidade, ou seja, a situação do caso concreto demonstrou ser necessária e razoável a cautela ora questionada, sem atrito com os preceitos constitucionais. De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a liberdade e, conforme demonstrado na fundamentação supra, ao menos nesse momento processual, este não possui condições de permanecer no convívio social sem acarretar abalo à ordem pública (art. 282, § 6º, art. 310, II do CPP).

Ante exposto, acolho parecer ministerial e MANTENHO a prisão preventiva do acusado RAIMUNDO DARIO DOS REIS TAVARES, eis que ainda presentes os requisitos autorizadores, conforme já mencionado.[...]

Dessa forma, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de se manter a prisão preventiva, tendo em vista que restou demonstrado os pressupostos e motivos autorizadores da medida extrema, elencados no artigo 312 do CPP. Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Assim, percebe-se que a segregação cautelar do paciente é medida que se impõe para a garantia da ordem pública, consubstanciado na necessidade de se garantir a integridade da vítima.

DO POSSÍVEL RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO CORONAVÍRUS NO AMBIENTE CARCERÁRIO

A impetrante aduz que, em razão da pandemia de coronavírus, é possível contágio do paciente pelo COVID-19.

Observa-se que não há nenhuma comprovação do coacto pertencer ao grupo de risco do COVID-19 para que ocorra a reavaliação da prisão provisória, bem como, a impetrante não comprovou ocorrência de infectados e/ou propagação do mencionado vírus no cárcere onde o paciente está segregado cautelarmente.

No tocante o risco de contaminação pelo coronavírus, não cabe na espécie, revogação da prisão preventiva, com base somente na questão humanitária e sanitária. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde.

Ademais, medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do coronavírus nas casas penais. Embora já haja notícia de contaminação de encarcerados e servidores no sistema penitenciário, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, vem adotando providências como a de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação apropriada, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc.; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais.

DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP E DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

Nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso em exame, em virtude do exposto, sendo o acautelamento do paciente imperioso e se faz necessário pelo perigo à integridade física da vítima e à garantia da ordem pública.

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanhando

o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 05 de agosto de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/08/2021